Tribunal: TJBA
Processo: 0500774-11.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500774-11.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLAUDINE SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO
(ARTIGO 157, §2º, i E ii, do Código Penal C/C ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90). APELANTE CONDENADA À PENA DE 10 (DEZ) anos, 01 (UM) mês E 06 (SEIS) DIAS de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 22 (VINTE E DOIS) dias-multa. PRELIMINAR DE NULIDADE, SOB ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.

-

Em sede de preliminar, requerer a nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de procedimento de reconhecimento conforme os ditames legais.

-
Destaca que a vítima e as testemunhas de acusação não foram submetidas ao procedimento de reconhecimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal.

-
Não se acolhe a pretensão defensiva de nulidade decorrente da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a possível autoria do acusado está baseada também em outros elementos indiciários de autoria, como no caso dos autos. Precedente STJ.

-
Preliminar rejeitada.

NO MÉRITO.
aplicação da causa de diminuição constante no artigo 14, inciso II da Lei Penal substantiva. IMPOSSIBILidade.

- D
EMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO EM APREÇO DE FORMA CLARA.

- Não há como prosperar o pleito de aplicação da causa de diminuição constante no artigo 14, inciso II do CP, haja vista que as provas dos autos apontam para o contrário, uma vez que restou evidenciado nos autos a consumação do delito em apreço.

-
Vale ressaltar que a jurisprudência majoritária se posiciona da desnecessidade da posse mansa e pacífica da coisa roubada. Precedente STJ.

- Por oportuno, merece destaque o quanto contido no enunciado 582, do STJ, o qual dispõe que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

APELO CONHECIDO E não PROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº
0500774-11.2018.8.05.0039
, da 2ª Vara Crime da Comarca de Camaçari – Bahia, sendo Apelante
CLAUDINE SILVA VIEIRA

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R O RECURSO, NEGANDO
-LHE
PROVIMENTO,

e o fazem pelas razões a seguir: